Tribunal: STF
Processo: HC 206815
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Roubo circunstanciado. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVOS IDÔNEOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
    1. Não há razões para alterar a conclusão da decisão agravada, pois, o ato impugnado ressaltou que o decreto de prisão preventiva foi embasado na gravidade concreta da conduta em tese perpetrada pelo ora agravante, elemento idôneos, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para justificar a constrição cautelar.
    2. Agravo não provido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente e outros investigados foram denunciados pelo crime previsto no art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, c/c o art. 61, II, h e j, do Código Penal. No ato do recebimento da denúncia, foi decretada a custódia preventiva dos denunciados. 
    3. Contra a prião cautelar, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ (nº 655.057). O Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, denegou a ordem. Contra essa decisão, sobreveio a interposição de agravo regimental, desprovido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega, em síntese, que “o despacho de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva é absolutamente genérico, existindo somente presunções de que solto poderá comprometer a instrução criminal”. Ressalta que “o reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas foi crucial para a prisão preventiva do paciente, escorada exclusivamente no reconhecimento por fotografia, apesar de se tratar de uma prova de extrema fragilidade”.
    5. A defesa requer a revogação da custódia preventiva, com o estabelecimento de medidas cautelares diversas da prisão. 
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser concedido.
    8. As instâncias de origem estão alinhadas com a orientação desta Corte no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Nesse sentido, transcrevo as seguintes passagens do decreto prisional:
    “A acusação que pesa contra eles é gravíssima, roubo majorado pelo emprego de arma e em concurso de agentes, demonstrando que os denunciados ostentam acentuada periculosidade, já que abordaram as vítimas em sua residência durante o período de repouso noturno, detendo a familia de forma separada, ameaçando-os de agressão e de cortar os dedos, e após saírem do local, deixaram as vitimas amarradas com cordas. 
    A liberdade dos réus atenta fortemente contra a ordem pública, pois demonstram que são pessoas perigosas e com personalidades totalmente voltadas ao crime, tudo indicando que voltarão a delinquir, causando imensa intranquilidade social.”
    9. Ademais, tal como assentou o STJ, “as instâncias ordinárias foram firmes ao asseverar que há elementos bastantes para denotar a participação do investigado”. De modo que, para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias de origem, seria necessário revolver fatos e provas, procedimento que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. 
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 27 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator